Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO VOLVIDO A RETIRADA DO NOME DA AGRAVANTE DO SISTEMA SIGGO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. DÉBITO APURADO EM RAZÃO DA REPROVAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A CONVÊNIO DO ANO DE 2010. CONTAS PRESTADAS NO PRAZO. Início da APURAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS APENAS DEPOIS DE CINCO ANOS. APARENTE PRESCRIÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. A análise prefacial dos autos revela ser prudente a concessão da medida cautelar vindicada no recurso, diante da probabilidade do direito vindicado na ação de conhecimento originária, em razão da aparente prescrição do direito da Fazenda Pública de exigir o débito inscrito contra a recorrente no sistema SIGGo, em razão da reprovação das contas relativas ao Convênio SEDEST no. 36/2010.
3. Quanto ao prazo prescricional a ser observado, é necessário destacar que as dívidas havidas com da União, com os Estados e com os Municípios, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
4. No caso dos autos, verifica-se aparente prescrição do direito de a Fazenda Pública reclamar o referido crédito em face da recorrente, com lastro na reprovação das contas do Convênio SEDEST no. 36/2010, nos termos do art. 5o do Decreto no 20.910/32, pois as contas foram apresentadas em julho de 2015 e inicialmente aprovadas em 22 de setembro de 2015, enquanto à apuração de supostas irregularidades, que levaram à posterior reprovação das contas, teve início apenas em 19 de janeiro de 2021.
5. Também se constata a presença de periculum in mora suficiente para concessão da tutela de urgência reclamada pela agravante nos autos de origem, de natureza cautelar, pois a manutenção da restrição em nome da recorrente no sistema SIGGo do Governo do Distrito Federal, antes do julgamento de mérito, pode comprometer suas atividades, em razão da retenção de recursos destinados ao custeio da entidade social.
6. Agravo de instrumento provido.